Tribunal: TJPA
Processo: 0811013-30.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811013-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: G. D. S. R.

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. FORNECIMENTO GARANTIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A preliminar de perda do objeto em razão do atendimento da liminar não merece acolhida, vez que o cumprimento da medida só ocorreu após da judicialização da demanda.

2.

As ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios, possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3.

Assim, demonstrada a incapacidade do município em atender ao tratamento adequado da paciente, conclui-se pelo cabimento do Estado do Pará em figurar no polo passivo e atender a demanda.

4.

Apura-se, ainda, que garantir o tratamento pleiteado, corresponde a obediência do Direito Constitucional e concretizar a dignidade da pessoa humana.

5.

Segurança concedida para confirmar a liminar deferida.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por G. D. S. R., em face de ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado do Pará e ao Secretário de Saúde do Município de Tomé-Açú.

Consta na inicial, que a Impetrante, criança de 4 anos de idade, é portadora de deficiência por fêmur curto congênito, sendo que no dia 5/8/2022 deu entrada na Unidade de Saúde de Quatro-Bocas, no município de Tomé-Açú, com quadro de edema generalizado, após uma faringoamigdalite, inchaços pelo corpo, pouco apetite, sem conseguir urinar e defecar, sendo que após ser avaliada foi constatado problema renal, necessitando ser transferida para um hospital na Capital, pois o hospital municipal não teria condições de fornecer o tratamento adequado.

Contudo, a criança não recebeu de imediato o tratamento adequado e nem foi transferida para hospital que fosse capaz de atender a demanda.

Desse modo, pleiteou o deferimento de liminar e, ao final, a concessão da segurança, para ser fornecido o tratamento adequado em hospital da Capital.

Em decisão monocrática, proferida por Desembargador Plantonista, foi deferida a liminar (Id. 10555032).

Houve manifestação suscinta do Município de Tome-Açú (Id. 10621502).

O Estado do Pará, por sua vez, aduziu a perda de objeto da ação mandamental, pois foi providenciada a internação da criança, além de argumentar que inexiste direito subjetivo a ser tutelado.

Afirmou, também, que o deferimento da medida compromete o princípio da universalidade do aceso à saúde.

Aponta a necessidade de direcionamento da ordem, em razão da regra de repartição de competência.

O Ministério Público ofertou parecer pela concessão da segurança (Id. 11132526).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos
, conheço do
mandamus
.

Da análise dos autos, verifica-se que a criança autora da demanda, devidamente representada por seu genitor, apresentou a gravidade no seu estado de saúde, necessitando de tratamento médico especializado na área nefrológica, sendo que o município de Tomé-Açú não tinha condições de ofertar o tratamento e acompanhamento necessário.

Destarte, a impetrante objetivava a concessão de segurança para que fosse transferida à um hospital da capital que pudesse lhe ofertar o tratamento necessário.

No que tange à preliminar de perda do objeto, necessário ponderar que o atendimento da medida só ocorreu após o ajuizamento da demanda, fato que corrobora ao fato de que as medidas de atendimentos só foram adotadas após a determinação do Poder judiciário.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)”

No mérito, tenho a ponderar que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Nesse sentido, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

Destarte, a jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

Diante das informações colhidas dos autos, resta evidente que o Município não tem estrutura para atender os serviços de nefrologia, o que corrobora no dever do Estado em amparar a paciente.

Ademais, devo ressaltar a relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, que impõe à administração o dever de cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

Extrai-se dos autos que o fornecimento de tratamento é medida urgente, vez que corre o risco a que está exposta a criança é consideravelmente grave.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao indivíduo, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Nesse sentido, resta evidente o direito líquido e certo que deve ser resguardado à paciente em questão.

Veja-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

1.1. O Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes federados e a Primeira Seção do C.STJ, no julgamento do RMS 38.746/RO, reconheceu a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que objetiva a garantia de fornecimento de medicação ou acesso a tratamento médico, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Preliminar Rejeitada.

2. Afigura-se constatada, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo do impetrante em fazer uso do medicamento adalimumabe 40 mg/ml, constante na lista do SUS, necessário ao tratamento de espondilite anquilosante, enfermidade característica pelo avanço rápido e progressivo de degeneração osteoarticular.

3. Não há que se falar na incidência da Teoria da Reserva do Possível ou alegação de limitações orçamentárias, uma vez que a matéria posta em debate versa sobre proteção à saúde, a dignidade da pessoa humana e à vida, direitos fundamentais superiores a qualquer outro bem jurídico.

4. Segurança conhecida e concedida para confirmar a liminar deferida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0826793-14.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 30/11/2021 )”

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. LIMINAR RATIFICADA. PRECEDENTE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

I – Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

II - Mérito. Devidamente comprovada por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo postulado de necessidade do tratamento médico, por meio dos documentos médicos subscritos por profissional.

III- Não incidência da Teoria da Reserva do Possível ou alegação de limitações orçamentárias, uma vez que a matéria posta em debate versa sobre proteção à saúde, a dignidade da pessoa humana e à vida, direitos fundamentais superiores a qualquer outro bem jurídico. Precedentes STF.

IV - O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação para tratamento médico eficaz para a enfermidade.

V- Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809448-70.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 01/12/2020 )”

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar para reconhecer o direito e líquido certo da impetrante em ter disponibilizado o tratamento requerido.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 20/02/2024